Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, em desfavor de CONDOMINIO DA CHÁCARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA. Foi facultada emenda à inicial para que o autor observasse os termos dos artigos 292, 319 e 968, do Código de Processo Civil. Faltou congruência entre a causa de pedir e o pedido, bem como não foi possível extrair a norma jurídica frontalmente violada. Lado outro, a requerente deixou de formular pedido de rescisão em observância aos limites da coisa julgada, bem como não instruiu o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação (ID 48336432). A autor manifestou-se nos autos (ID 49016388). É o breve relatório. DECIDO. Por expressa disposição do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. Diante desse preceito processual, fica vedado qualquer tipo de inovação argumentativa no feito rescisório e que podia ser feita no processo originário. Isto porque não se admite que esta ação, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo de recurso ou complementação de defesa não apresentada. A demandante aponta violação a preceitos legais em razão do “deferimento da penhora sem a devida demonstração da posse” e pede a “cassação da sentença que determinou a penhora” (IDs 49016388 - Págs. 6 e 12). Contudo, o decisum rescindendo não determinou constrição patrimonial, mas condenou “ao pagamento das taxas condominiais ordinárias” (ID 47836559 - Pág. 3). Portanto, a inovação reiterada na emenda constitui matéria estranha à lide original, o que obsta o processamento do feito. No particular, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescidenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória” (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere à matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR 6.104/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 22/11/2018) Lado outro, a inicial aduz que há “arguição acerca de prova nova como jus postulandi” e que houve “quebra de dialeticidade” do juízo de origem, mas não acostou aos autos nenhum documento que comprovasse a existência da prova nova. Facultada a apresentação dos documentos indispensáveis ao conhecimento da ação, a demandante manteve-se inerte. Por fim, da narrativa dos fatos não é possível extrair qual norma jurídica foi violada de forma frontal e evidente, consoante exigido pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Conforme se vê, não foram observados os artigos 319, inciso III e 968, inciso I do CPC, que impõem a descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir e a formulação de pedido em consonância com a ação rescisória. A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 103, 319, 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do CPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 08 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46